Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741789-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA NESITA MACEDO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que afastou a prejudicial de prescrição e reconheceu a legitimidade passivo do agravante para a demanda (proc. no 0708115-57.2024.8.07.0001, ID no 209283101). 2. O agravante alega que não seria parte legítima para a demanda, de acordo com o art. 5o da Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970, uma vez que a gestão do fundo fica sob a responsabilidade do Conselho diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (Decreto no 1.608/1995). 3. Como consequência, defende a necessidade de ser substituído no polo passivo da demanda originária, diante da legitimidade da União para responder pela pretensão deduzida pela agravada em sua petição inicial. 4. Subsidiariamente, caso entenda-se também pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, aduz que haveria litisconsórcio passivo necessário em relação à União, o que implicaria a incompetência absoluta da Justiça Estatual para processar e julgar a demanda originária, a qual deveria ser reconhecida na origem, com a sua remessa à Justiça Federal. 5. Destaca que a pretensão do agravado estaria prescrita, considerando que seria quinquenal o prazo para a cobrança da correção monetária incidente sobre os saldos de contas vinculadas ao PASEP, conforme REsp. no 1.205.277/PB e após a declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5o da Lei no 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para pleitear verbas fundiárias. 6. Esclarece que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, motivo pelo qual eventual não recolhimento de valores pela União somente poderia ter sido reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito realizado. Reclama que também não seria possível determinar a inversão do ônus da prova, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva, além da prejudicial de mérito (prescrição). 8. Preparo (IDs no 64666725 e no 64666727). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 11. O agravante suscita sua ilegitimidade passiva, pois seria mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. 12. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 13. A autora/agravada narrou na inicial que as quantias depositadas a título de PIS/PASEP a que teria direito não foram adequadamente corrigidas, razão pela qual possui o direito de ser indenizado pelos danos materiais correspondentes. 14. Existem diversas normas que vinculam o réu, agravante, Banco do Brasil, ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019. 15. Portanto, na qualidade de depositário dos valores, possivelmente estabelecida em diversas normas e confirmada pelo próprio agravante, está configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. 16. Quanto à competência e a prejudicial de mérito, essas questões já foram definidas pelo STJ no julgamento do Tema no 1.150, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. CPC. ART. 485, VI. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. STJ. TEMA 1150. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. NÃO CONFIGURADA. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3. A Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula no 42 do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral, de 10 anos (CC, art. 205). Precedentes. Como o saque foi realizado pelo agravado em 28/8/2018 e a demanda foi distribuída em 4/5/2020, não se caracteriza a prescrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1788896, 07272015620208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. O agravante não conseguiu demonstrar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, pois a demanda discute a correção da quantia depositada e não o valor dos depósitos. 19. O lapso temporal indicado no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista, como já decidiu o STJ: AgInt no REsp no 1715046/SP, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018. 20. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve seguir a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil: 10 anos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1259012, 07074412420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A decisão ponderou que a agravada recebeu valores a título de PASEP em 8/12/2015, data em que teve ciência dos supostos desfalques na conta individual vinculada ao programa, o que ensejou a rejeição da alegação de prescrição, diante do prazo decenal, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 27. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO